Tribunal: TJDFT
Processo: 0744968-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Vistos etc. Ante a derradeira manifestação materializada pelos agravantes1 através do derradeiro petitório que formularam, por meio do qual informaram a quitação do débito exequendo no processo de origem, desistindo, por sua vez, do agravo de instrumento que interpuseram e transita nesta sede, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este recurso. Custas pelos agravantes. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 53053561